Tribunal: TJDFT
Processo: 0723672-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723672-84.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. RECORRIDO: D. G. M. REPRESENTANTE LEGAL: STEFANY ABREU GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu os pedidos formulado na ação para condenar a operadora de plano de saúde a autorizar e custear a internação do beneficiário e a reparar os danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a adequação do requerimento de efeito suspensivo à apelação; (ii) se há prazo de carência para a cobertura da internação; (iii) se a conduta da apelante ocasionou danos morais ao apelado; e (iv) se o valor fixado a título de reparação a referido título é exorbitante III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O momento e a forma adequada para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito estão descritos no art. 1.012, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil. 4. O período de carência é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos de urgência ou emergência nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. 5. A recusa injustificada de autorização e custeio de internação de usuário de plano de saúde configura ofensa aos direitos da personalidade. 6. Inexiste um determinado valor em dinheiro que corresponda especificamente à reparação do dano moral. O montante deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva. 7. Reparação por dano moral mantida em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Tese de julgamento: “1. O requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação e não de forma autônoma, como preconiza a sistemática processual, não deve ser conhecido diante da inadequação. 2. A recusa de operadora de plano de saúde para a internação de usuário após vinte e quatro (24) horas da vigência do contrato é abusiva e configura ofensa aos direitos da personalidade. 3. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais na sentença deve ser mantido quando é proporcional à situação econômico-financeira do ofensor e não provoca o enriquecimento sem causa da vítima”. _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.012, § 3o, I e II, § 4o; CDC, art. 3o; CF/1988, arts. 5o, V, X, XIV, XVII a XXI, XXXII e XXXV, e 196; Lei no 9.656/1998, arts. 1o, I, 12, II e V, c e 35-C. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0747380-03.2023.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 31.7.2024; TJDFT, ApCiv 07118612320218070005, Rel. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 4.5.2022; TJDFT, ApCiv, 07285903920218070001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 4.5.2022; Súmulas no 302, 597 e 608/STJ; Súmula no /STJ; Tema Repetitivo no 1.059/STJ. A recorrente alega violação aos artigos 12, inciso V, alínea ''b'', 16, ambos da Lei no 9.656/98; 186, 187, 188, inciso I, 944, todos do Código Civil; 54, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que as operadoras de planos de saúde têm o direito de exigir o cumprimento dos períodos de carência previstos em lei e nos termos do contrato celebrado. Sustenta que o recorrido recebeu todo o atendimento ambulatorial necessário para a estabilização do seu quadro clínico, inexistindo ato ilícito praticado pela insurgente. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE no 16.470. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 12, inciso V, alínea ''b'', 16, ambos da Lei no 9.656/98; 186, 187, 188, inciso I, 944, todos do Código Civil; 54, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece diante de circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência. Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.565.585/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.622.670/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por derradeiro, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE no 16.470. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002